Tribunal: TJMT
Processo: 0010884-92.2017.8.11.0040
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0010884-92.2017.8.11.0040
RECORRENTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
THIAGO PEREIRA SANTOS e REINALDO RIBEIRO
RECORRIDOS: THIAGO PEREIRA SANTOS e REINALDO RIBEIRO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Dos recursos especiais
Trata-se de recursos especiais interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e por THIAGO PEREIRA SANTOS e REINALDO RIBEIRO, ambos com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 85304956):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PLEITO ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – 2. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE AUTORIZAM A EXASPERAÇÃO – 3. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – RÉUS QUE PREENCHEM OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de tipo penal misto alternativo, de ação múltipla ou de conteúdo variado, pois são elencados diversos verbos e a realização de apenas um deles configura a prática do delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Assim, torna-se inviável a absolvição dos apelantes ante a apreensão de quantidade e multidiversidade de entorpecentes.
2. A quantidade e a natureza da droga constituem, em observância ao artigo 42 da Lei de Drogas, fundamentação idônea no aumento da pena-base. Tal incremento, aliás não se mostra excessivo ou desproporcional à maior gravidade dos delitos, por se tratar de mais de três tipos de drogas apreendidas em quantidade significativa.
3. Sendo o agente primário e inexistindo provas de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa, faz jus ao redutor previsto no parágrafo 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06.
Recurso parcialmente provido.”
Nas razões recursais, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustenta violação ao artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que “a fundamentação apresentada no acórdão não é idônea para afastar a dedicação a atividade criminosa dos recorridos, sobretudo pela diversidade de drogas encontradas com eles.” Além disso, os recorridos ostentam “maus antecedentes, todos respondendo por outras ações penais, fato esse que, por si só, já obsta a aplicação da causa de diminuição de pena inserta no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.” (Id. 87327953).
Por sua vez, Thiago Pereira Santos e Reinaldo Ribeiro sustentam violação ao artigo 42 da Lei 11.343/06, e artigos 59, 68 e 33, § 2o, “c”, todos do Código Penal, ao argumento de que é desproporcional a exasperação da pena-base em 01 (um) ano acima do mimo legal, “em razão da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial, a saber, a culpabilidade, além de conduzir à fixação do regime semiaberto para o cumprimento de pena, tendo em vista a consideração do tráfico privilegiado descrito no artigo 33, §4o da Lei 11.343/06” (Id. 88536971).
Recursos tempestivos (Id. 87431972 e 88568976).
Contrarrazões (Id. 89796995 e 90317473).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar parcial provimento ao apelo defensivo, consignou que:
“Na hipótese dos autos, consoante se infere da sentença colacionada, o douto sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do crime de tráfico de drogas, valorou em desfavor do s apelante s a circunstância judicia l da culpabilidade, justificando a elevação da pena -base.
Para melhor análise da questão sub examine, necessária a transcrição parcial da decisão impugnada, verbis (Id. 72369978):
“a culpabilidade do réu desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações encartadas no processo, principalmente do conteúdo do laudo preliminar e do laudo pericial, juntados aos autos, deflui -se que o núcleo essencial do comportamento criminoso centralizou -se na ação de guardar determinada quantidade de substância entorpecente, de natureza/tipo distintos (maconha, pasta base e cocaína). Dessa feita, dado a multiplicidade do tipo de drogas e a potencialidade lesiva da droga apreendida, entendo que as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à culpabilidade, de tal modo que deverá ser considerada em desfavor do acusado. Exegese do conteúdo normativo do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006. Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a maioria daquelas que foram reputadas favoráveis (com exceção da moduladora relativa à culpabilidade), afigura - se perfeitamente justificável o distanciamento do mínimo legal, em face da valoração negativa de uma operadora judicial, de forma que passo a fixar a PENA -BASE imputada ao réu em 06 (seis) anos de reclusão).
(...)
No que tange ao quantum majorado, tenho que se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos e comumente utilizados em casos semelhantes, onde foram apreendidas 03 (três) tipos diferentes de drogas, e a comercialização voltada à crianças e adolescentes já que vendida próximo a uma escola.
Logo, é de se concluir que os argumentos do recorrente não merecem guarida, e, portanto, incabível a fixação da pena -base no mínimo legal.
(...)
No que tange ao benefício do reconhecimento do tráfico privilegiado, tenho que assiste razão a defesa pois a sentença foi omissão quanto à não aplicação do benefício, muito embora pudesse ser solucionado que a apresentação de um simples Embargos de Declaração.
(...)
Com efeito, para a incidência do redutor previsto no §4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos legais: a) que o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.
Os réus são primários, com bons antecedentes, e, apesar de o conjunto probatório demonstrar a prática do delito de tráfico pelos apelantes – tanto é que restaram condenados –, inexiste qualquer comprovação de que eles se dedicassem à atividades criminosas ou integrem a organização criminosa.
Nesse contexto, a negativa da aplicação da benesse configuraria verdadeira violação ao direito dos recorrentes.
Assim, entendo que fazem jus ao benefício contido no art. 33, §4o da Lei n. 11.343/20116.
Tendo em vista que a cada apelante foi fixada a pena de 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias -multas, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), ficando a pena em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias - multas.
Diante da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, mantenho o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena.” (Id. 85296499)
Nesse contexto, ao apontar violação ao 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso alega que os recorridos não fazem jus ao benefício do tráfico privilegiado, visto que dedicam-se a atividades criminosas, tanto pela diversidade das drogas apreendidas quanto pelo histórico criminal de ambos.
Os recorrentes Thiago Pereira Santos e Reinaldo Ribeiro sustentam violação ao artigo 42 da Lei 11.343/06, e artigos 59, 68 e 33, § 2o, “c”, todos do Código Penal, ao argumento de que a exasperação da pena-base em 01 (um) ano acima do mimo legal, em virtude da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial (culpabilidade), é desproporcional. Assim, pleiteiam o redimensionamento da pena basilar para patamar mais próximo do mínimo legal, bem como a fixação do regime inicial aberto para cumprimento das penas.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, devem ser admitidos os recursos pela aduzida afronta legal.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito os recursos especiais, com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça